Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-93.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704614-93.2018.8.07.0005 RECORRENTES: IZAC RODRIGUES PENEDO E LEILA MARIA FERNANDES PENEDO RECORRIDOS: RICARDO CINTRA, SONIA HAJE CINTRA E RONALDO BERNARDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Legitimidade passiva. Teoria da asserção. Não há julgamento extra petita, se a sentença guarda congruência com a demanda. Contrato de compra e venda imobiliária. Nulidade do negócio pela impossibilidade jurídica do objeto. Tratando-se de negócio nulo, sobretudo por ilicitude, não pode convalescer (CCB 169). Retorno das partes ao status quo ante. Honorários de sucumbência: O CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 178, inciso II, e 206, § 3o, incisos IV e V, ambos do Código Civil, defendendo que, ainda que se cogitasse a ocorrência de dolo, os recorridos sucumbiram aos efeitos da decadência, pois o pleito de anulação deve ser exercido no prazo de 4 anos. Asseveram, ainda, que a pretensão de ressarcimento dos valores pagos prescreve em 3 anos. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMG e do TJRS, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 104 e 166, ambos da Lei Substantiva Civil, sustentando que não há qualquer causa de declaração de nulidade imputável aos insurgentes. Alegam que jamais houve relação entre estes e os recorridos, bem como que a responsabilidade recai sobre o terceiro réu; d) artigos 265 do CC, aduzindo que não se revela possível a condenação solidária dos insurgentes com o terceiro réu, pois a solidariedade somente decorre da lei ou da vontade das partes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 104, 166, 178, inciso II, 206, § 3o, incisos IV e V, e 265, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ , aplicáveis aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.900/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015